Tribunal: TJMT
Processo: 0000008-79.2014.8.11.0009
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000008-79.2014.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS FRANCO DE SOUSA - CPF: 025.842.558-04 (APELANTE), ALDIVINO ANTONIO DE SOUZA NETO - CPF: 762.696.121-87 (ADVOGADO), DANIEL RODRIGUES BENITES - CPF: 066.154.221-15 (ADVOGADO), VLADIMIR ROSSI LOURENCO - CPF: 271.995.841-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO SR DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

APELAÇÃO —
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
— CRÉDITO DECORRENTE DE MULTA ADMINISTRATIVA — NÃO VACINAÇÃO DE REBANHO CONTRA FEBRE AFTOSA — REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO — INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Ausente ilegalidade ou violação ao devido processo legal no curso do processo administrativo, que culminou na aplicação de multa pela não vacinação de rebanho contra febre aftosa,
ao Judiciário não compete reexaminar as provas para adentrar o mérito do ato administrativo, tampouco determinar a anulação de certidão de dívida ativa amparada nesse ato
.

Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta
por
José Carlos Franco de Souza
contra a sentença (Id. 159960876)
proferida em ação de

embargos à execução fiscal
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
.

Assegura, em preliminar, a nulidade da sentença por vício de fundamentação, pois “
o n. julgador não apreciou diversos argumentos apresentados pelo Apelante, em sua exordial, com ênfase nos seguintes: a) nulidade da CDA por tipificação equivocada e vício de fundamentação da decisão administrativa; e b) impossibilidade de cobrança da exação por manifesta ausência de tipicidade (rebanho vacinado e desconhecimento da falsidade da nota fiscal)
”.

Assevera, ainda em preliminar, que a certidão de dívida ativa – CDA é nula, já que não preencheu os requisitos legais e está fundada em decisão administrativa nula por vício de fundamentação e tipificação equivocada.

Afiança que, “
apesar de demonstrado administrativamente que o auto de infração é nulo, mesmo que assim não for, jamais poderia o Apelante ser apenado por 2 (duas) coisas: a) não deixou de vacinar o rebanho, e quando tomou conhecimento dos fatos, revacinou; b) não pode sofrer penalidade por conta de nota fiscal onde desconhecia sua falsidade
”.

Requer o acolhimento das preliminares e, acaso superadas, o provimento do recurso, “
para que, considerando a ausência de culpa do Apelante quanto à falsidade da nota fiscal, bem como a ausência de fato típico, seja reconhecida a ilegitimidade da cobrança da dívida fiscal veiculada na CDA que instruiu o feito executivo originário”
.

Contrarrazões (Id. 182312663).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

'
Ex positis'
, julgo improcedente o pedido inicial formulado por José Carlos Franzo de Souza em face do Estado de Mato Grosso, via de consequência, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Com efeito, condeno a parte requerente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa
. [...] (Id.
159960876
).

De início, quanto à preliminar
de nulidade da sentença, fundamentada na circunstância de que não foram analisados todos os fundamentos deduzidos na inicial, verifico que o Juízo
a quo
decidiu a questão à luz dos fatos e das provas presentes nos autos que reputou suficiente para justificar a improcedência da pretensão, segundo a compreensão que lhe pareceu revelar o litígio.

Não se exige do julgador que utilize os fundamentos que as partes entendem serem os apropriados, ou, na extensão que lhes parecem mais consentâneos com a realidade que exsurgem da controvérsia.

É corrente que “
o poder de bem julgar e de distinguir o verdadeiro do falso, que é propriamente o que se chama o bom senso ou a razão, é naturalmente igual em todos os homens; e, assim, a diversidade de nossas opiniões não resulta de serem umas mais razoáveis do que outras, mas somente de conduzirmos nossos pensamentos por diversas vias e de não considerarmos as mesmas cousas
” (Descartes). Logo, não se impor ao julgador este ou aquele fundamento já presente em outro capítulo da sentença:

[...] Inocorrente violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda,
desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador
. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 1016920/MT AgR, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

Dessa forma, voto no sentido de rejeitar a preliminar, em consequência, passo ao exame do mérito, já que as demais preliminares suscitadas (nulidade da certidão da dívida ativa) com ele se confundem.

José Carlos Franco de Souza
propôs

embargos à execução fiscal
contra o
Estado de Mato Grosso
, presente o pedido de nulidade da certidão de dívida ativa nº 20105168, no valor de R$ 92.462,63: noventa e dois mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta e três centavos (Id. 159960868 - fls. 56).

A certidão de dívida ativa tem por objeto multa no valor de dois mil e quatrocentos e três inteiros (2.403,00) da Unidade Padrão Fiscal de Mato Grosso, aplicada pelo Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA/MT, unidade de Colíder, diante da
não vacinação de bovinos contra febre aftosa
, conforme auto de infração nº 69.911, de 4 de março de 2005:

[...] Às 15:00 horas do dia 04 de março de 2005, na localidade ULE Colíder, eu, Newton Hecht Castilho, autuei José Carlos Franco de Souza, inscrição estadual nº [...], registro geral nº 2996718, CPF ou CGC 025.842.558-04, proprietário da: arrendamento da Fazenda São Francisco II, situado á linha [...], nº 133534, setor 04, no Município de Colíder, por infração ao artigo 27, cumulado com os artigos 60 e 61, item II, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.138, de 13 de julho de 1999, alterada pela Lei do Estado de Mato nº 7.539, de 22 de novembro de 2001, e pela Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.775, de 18 de dezembro de 2001 (não vacinação de bovinos contra a febre aftosa), em que transportava e/ou possuía lotes de bovinos, constando 1.068 (um mil e sessenta e oito) cabeças, ficando o infrator obrigado a recolher, no prazo de 30 dias a multa de 2.403 UPF/MT (duas mil, quatrocentas e três unidades padrão fiscal). [...] (Id. 159960868 – fls. 60).

Na sequência da lavratura do auto de infração, o apelante foi notificado a promover o pagamento da multa
(Id. 159960868 – fls. 61)
, além de constar, no processo administrativo, o
histórico do autuante
, a saber:

[...] No dia 23/02/2005 recebemos da Regional a Comunicação Interna 319/2005, informando-nos que a nota fiscal número 4803 da loja Agro-Boi Forte de Campo Grande-MS é falsificada, e que de posse de tal informação fosse tomada as devidas providências.

A partir do recebimento da citada comunicação interna, entramos em contato com o senhor José Carlos Franco de Souza por telefone, uma vez que o mesmo reside em Campo Grande-MS e explicamos ao mesmo quais seriam as ações do INDEA frente ao ocorrido.

No dia 04/03/2005, compareceu a ULE – Colíder o senhor Herlon Gilson M. Coelhor, Advogado e procurador do senhor José Carlos Franco de Souza, o qual assinou e recebeu os autos de infração e termos de notificação referente aos animais constantes nos quatro arrendamentos em que foi comunicado a vacinação com a nota fiscal número 4803.

Colíder-MT, 9 de março de 2005. [...] (Id. 159960868 – fls. 63).

Na data de 30 de março de 2005, o apelado apresentou defesa administrativa e requereu o cancelamento da autuação, ao argumento de que foi vítima de um golpe, ao comprar vacinas de febre aftosa de um vendedor autônomo por meio de notas fiscais falsificadas, e pelo fato de ter realizado, regularmente, a revacinação do seu rebanho (Id. 159960868 – fls. 64/70), entretanto, a autuação foi mantida, conforme a decisão nº 474, de 18 de dezembro de 2007:

[...] Trata-se de defesa prévia, interposta pela parte acima qualificada, contra a lavratura do auto de infração em epigrafe, onde constata-se às fls. 02, infração ao artigo 27 da Lei nº 7.138, de 13/07/1999, alterada pelas leis 7.539, de 22/11/2001 e 7.575, de 18/12/2001, ou seja, não vacinação de (1.068) animais da espécie
bovina
contra febre aftosa.

A defesa foi apresentada no prazo legal, portanto, tempestivamente.

Cumprida a formalidade obrigatória da emissão do termo de notificação e ciência das partes, conforme documento de fls. 03.

O autuado, por sua vez, alega que desconhece a fraude fiscal da nota 4803 e que houve o recebimento e aplicação da vacina na campanha de novembro/2004.

No contexto hierárquico, observamos os pareceres/relatórios, no qual consta o histórico do autuante às (fls. 05), o parecer do Chefe da ULE ás (fls. 35), o parecer do Supervisor Regional às (fls. 36) e o parecer da Assejur às (fls. 37), aspecto este que nos leva a apreciação da presente, a qual passamos a julgar.

Diante do exposto, respaldado pela legislação em vigor, decidimos pela aplicação da multa, de forma que julgo
improcedente
a defesa ofertada nas fls. 06 a 34 do Auto de Infração
nº 69.911
, pois a vacinação dos animais é de obrigação do proprietário, na qual encontra-se devidamente configurada a infração por não vacinação da espécie
bovina
contra febre aftosa, ato este infracionário ao artigo 27, sendo corretamente aplicada a penalidade dos artigos
60 e 61
, item II, da Lei nº 7.138 de 13/07/1999, alterada pelas Leis 7.539, de 22/11/2001 e 7.575, de 18/12/2001, que dispõe sobre a defesa sanitária animal no Estado de Mato Grosso.

Sendo a multa de 2.403,00 (dois mil, quatrocentos e três inteiros da unidade padrão fiscal de Mato Grosso).

Notifique-se o autuado desta decisão, para que pague a multa, ou, querendo, no prazo legal, recorra ao
Conselho Técnico Administrativo do INDEA-MT
, sob pena de seu silêncio restar configurada a penalidade ora imposta, de forma que seu nome será inscrito em dívida ativa do estado.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2007. [...] (Id. 159960868 – fls. 95/96). [sem negrito no original]

Contra essa decisão, o apelante apresentou recurso administrativo, na data de 18 de março de 2008
(Id. 159960868 – fls. 98/108), ao Conselho Técnico Administrativo do INDEA-MT, tendo sido, no entanto, não provido, nos termos do voto do Conselheiro Relator Wilton da Silva Santos, datado de 15 de dezembro de 2008, e da conclusão do julgamento pelos demais membros, a constar da
Ata Circunstanciada da Reunião do Conselho Técnico Administrativo do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso
, datada de 17 de dezembro de 2008:

[...] Trata o presente de Procedimento Administrativo decorrente do Auto de Infração nº 69911 imposto à José Carlos Franco de Souza por não vacinação de bovinos contra febre aftosa.

Conforme Auto de Infração nº 69911, acostado às fls. 02, o proprietário foi autuado por infringir o art. 27 c/c art. 60 e 61, item II, da Lei 7138, de 13/07/99, alterada pela Lei 7539, de 22/11/01, e Lei 7575, de 18/12/01, que trata da não vacinação de bovinos.
A vacinação foi comprovada com apresentação de Nota Fiscal (falsa), o que descaracteriza o produto quanto à origem e outros instrumentos de controle que visa assegurar a qualidade do produto
.

Diante da infringência aos artigos supramencionados, ao autuado foi imposta uma multa no valor de 2.403 UPF/MT, em 4 de março de 2005.

[...]

Análise do mérito

Após análise detalhada do presente processo, conclui-se que foram devidamente observados os princípios administrativos, principalmente o da ampla defesa, tendo em vista que o recorrente foi notificado de todas as decisões, possibilitando os meios de defesa, sendo assim, não há que se falar em cerceamento de defesa.

As razões apresentadas na defesa são insuficientes para descaracterizar o auto de infração. A vacinação dos animais é de obrigação do proprietário e a ele cabe também cuidados quanto a origem, conservação e manipulação da vacina para assegurar a qualidade do produto, qualquer inobservância deste processo pode determinar danos irreparáveis a pecuária do estado.

Conclusão.

Voto pela manutenção do auto de infração.
[...] (Id. 159960868 – fls. 414/415). [sem negrito no original].

[...]

Ata Circunstanciada da reunião do Conselho Técnico Administrativo do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso em 17/12/2008 fl. (1-5).

Aos dezessete do mês de dezembro do ano de dois mil e oito, as oito e trinta horas, na sala de reuniões do INDEA/MT – situado no Edifício Ceres, 2º andar, Cuiabá/MT, reuniu-se o Conselho Técnico Administrativo do INDEA/MT, estando presentes os Conselheiros: Sra. Maria Auxiliadora P. R. Diniz, Presidente dos trabalhos, Sr. Wilton da Silva Santos, Sr. Nelson de Angelis Cortes, Sr. Davi Martinotto, Sr. Paulo Parente e Luiz Carlos Meister. Iniciando os trabalhos do dia, a Sra. Maria Auxiliadora P. R. Diniz cumprimenta a todos, indaga sobre a ata da reunião anterior e da Resolução, estando todos de acordo procederam-se as assinaturas das mesmas. A presidente dos trabalhos conduz então os trabalhos para o item da pauta – julgamento de processos. A palavra é passada então ao conselheiro Sr. Wilton da Silva Santos que inicia com o processo referente ao auto de infração nº 041.160.07, quando a FAMATO pede vistas do mesmo. [...]
Prossegue o relator Wilton da Silva Santos, em votação o processo referente ao auto de infração 69.911, multado o Sr. José Carlos Franco de Souza, em 2.043 (dois mil quatrocentos e três inteiros) de UPF/MT – Unidade Padrão Fiscal de Mato Grosso, por não vacinação de bovinos contra febre aftosa dentro do prazo estabelecido pelas normas. O representante da ASSIM relata e vota as fls. 163/164 que foram observados os princípios administrativos, a ampla defesa, que o recorrente foi devidamente notificado, e apresentou recurso dizendo ter consciência do fato e de sua gravidade, que cumpriu as determinações do INDEA, revacinando o rebanho. Que o recorrente declara que ao apresentar as notas fiscais no INDEA, os técnicos do INDEA rastrearam as Notas Fiscais e constataram que eram falsas e foi multada através do AI 69.911 por não vacinação. Dr. Wilton esclarece que compete ao pecuarista fazer o elo entre o INDEA e o comércio, que entende que ele acatou
(sic)
a vacina, trouxe-a para Mato Grosso, deveria ter o conhecimento e a autorização do INDEA, de Campo Grande até Colíder há uma distância muito grande, o pecuarista tinha que ter responsabilidade com a origem e transporte do produto. O Sr. Luiz Carlos Meister interrompe e diz que no processo não existe nada relacionado com transporte, e indaga se a infração foi por nota fiscal falsa ou não vacinação, vou a uma loja compro um produto depois comprova que a nota fiscal é falsa isso comprova que não vacinei? Ocorreu debate entre os conselheiros, e chaga a conclusão da responsabilidade do pecuarista. O conselheiro vota as fls. 164, que as razões apresentadas são insuficientes para descaracterizar o referido auto de infração, mantendo a penalidade, relata ainda que a vacinação dos animais é obrigação do produtor e a ele cabe também o cuidado quanto à origem, conservação e manipulação da vacina para assegurar a qualidade do produto e que qualquer inobservância deste processo pode determinar danos irreparáveis a pecuária do estado. Esse voto é colocado em discussão e recebe parecer favorável dos conselheiros presentes, sendo declarado válido o referido auto.
[...] (Id. 159960868 – fls. 416/417). [com e sem negrito no original].

Nesse contexto, não resta dúvida de que o processo administrativo é regular, sobretudo a considerar que o apelante foi assistido por advogado por ele contratado, bem como exercitou todos os atos inerentes à defesa e, no mérito, a autoridade administrativa apreciou os fatos, todas as provas e os argumentos apresentados pela defesa, no entanto, compreendeu que a comprovação da vacinação por meio de nota fiscal falsa acarreta o reconhecimento da não vacinação do rebanho.

Dessa forma, verifica-se que o
Processo Administrativo
está suficientemente fundamentado, com a descrição da conduta atribuída ao apelante e dos dispositivos legais infringidos,
bem como, constatada que a sanção aplicada é a adequada para a conduta verificada pela autoridade administrativa.

Logo, não compete ao Judiciário reexaminar as provas para adentrar o mérito do ato administrativo, tampouco determinar a anulação de certidão de dívida ativa amparada nesse ato, mormente quando não evidenciada a existência de ilegalidade.

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – ação declaratória de nulidade de processo administrativo disciplinar c/c reintegração de cargo –
PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR –
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO
–
REEXAME DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO
–
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – NÃO CABIMENTO – POSSIBILIDADE DE EXAME QUE SE RESTRINGE À REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO, À LUZ DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
– APELO DESPROVIDO –
DECISUM
MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. [...] (TJMT, agravo interno nº 1002102-13.2016.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, relator Desembargador Gilberto Lopes Bussiki, julgado em 26 de setembro de 2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 3 de outubro de 2023). [sem negrito no original].

Por outro lado,
a certidão de dívida ativa contém os requisitos para sua regularidade formal, já que indica:
i
)
o nome do devedor, a origem, a natureza e o fundamento legal da dívida;
ii
)
o número do processo administrativo;
iii
)
a data e o número da inscrição, no registro de dívida ativa
;
iv
) o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei;

v
) e a atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo
, nos termos exigidos
no artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Assim, não há qualquer irregularidade
na certidão de dívida ativa
capaz de macular sua
presunção de certeza, veracidade e legitimidade.

Por fim,
entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça
:

[...]
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso. Em decorrência, determino a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%), com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024